Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722055-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCY FRAGOSO ROCHA AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NANCY FRAGOSO ROCHA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0710051-54.2023.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, revogou a gratuidade de justiça deferida à agravante, nos seguintes termos (ID 160043354 dos autos originais): “(...) Da revogação da gratuidade da justiça A ré alega, preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, apontando fatos que demonstram a capacidade econômica da autora, tais como o pagamento de parcela de R$ 50.000,00 para a aquisição de imóvel, a consignação de R$ 83.336,68 e o recebimento de aproximadamente R$ 6.700,00 mensais, a título de remuneração. A autora foi intimada para se pronunciar em réplica, mas não se insurgiu contra referidas alegações. Cumpre destacar, ainda, que a autora é médica e possui vínculo e remuneração fixos, recebendo proventos de aposentadoria do INSS no valor de R$ 3.156,22 (ID 151948174) e o pagamento de remuneração da Prefeitura de Nilópolis no valor de R$ 3.609,81 (ID 159481176). Vale, ademais, repisar que a própria consignação em juízo de R$ 83.336,68 serve como elemento hábil a comprovar que a autora não se enquadra no conceito de pessoa hipossuficiente, de sorte a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, restrito a quem de fato não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do processo. Acolho a impugnação e revogo a gratuidade da justiça deferida à autora. (...)”. Em suas razões recursais (ID 47494235), a agravante afirma que é aposentada e aufere rendimentos líquidos totais no valor de R$ 6.700,00. Argumenta que é pessoa idosa e possui câncer. Noticia que possui diversas despesas para manter a própria sobrevivência. Informa que o valor de R$ 83.000,00, depositado em juízo, corresponde ao valor poupado durante uma vida. Noticia que possui despesas de aluguel, plano de saúde, além de gastos para o tratamento do câncer. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que lhe sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é médica aposentada, sendo que percebe aposentadoria do INSS no valor de R$ 3.156,22 (ID 151948174, autos de origem) e aposentadoria do instituto de previdência dos servidores do município de Nilópolis, no valor de R$ 3.609,81 (ID 151948176, autos de origem). Desse modo, os rendimentos líquidos da agravante perfazem a quantia de R$ 6.766,03. Observa-se, ainda, que a agravante depositou em juízo a quantia de R$ 83.000,00, que foi, recentemente, liberada em seu favor, conforme ofício de ID 157051350 dos autos originários. Embora a agravante afirme que o valor de R$ 83.000,00 está sendo gasto com despesas da sua própria saúde, observa-se que não foram juntados aos autos documentos que comprovem a sua alegação. Com efeito, não constam os extratos completos da movimentação bancária da agravante, bem como não foi juntada a sua declaração de imposto de renda. O fato é que a agravante possui rendimentos líquidos consideráveis, no importe de R$ 6.766,03, além de reserva financeira em montante elevado (R$ 83.000,00). Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora